Tribunal: TJDFT
Processo: 0001299-76.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0001299-76.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CARLOS MATOS DA SILVA, JONNY LOPES ROCHA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Retifique-se a nomenclatura da manifestação da Defesa do acusado Jonny Lopes Rocha (segundo apelante) de ID 70164561, já que, incluída nos autos sob o título de “Certidão de Cumprimento de Mandado de Recaptura – Prisão”, ele não é coerente com o conteúdo da petição. Indo além, com atenção à manifestação referida, e, considerando que o julgamento do presente processo foi retirado da pauta de julgamento da 9o Sessão Ordinária Presencial da 2a Turma Criminal deste Tribunal (datada para o dia 27/03/2025), conforme Certidão de ID 70017837, determino seja a Defesa intimada, com urgência, da Certidão apontada, e, designada nova data para o julgamento do presente feito, seja-lhe disponibilizado o link para a realização de sustentação oral na sessão de julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de março de 2025. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador Relator